Tribunal: TJBA
Processo: 8001496-88.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

RC 02

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001496-88.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: ANATALIA SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
CAROLE BARBOSA SANTOS, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO, LUCAS SILVA RESENDE

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. QUINQUÊNIO. PARÂMETROS PARA CÁLCULO. PERÍODO ANTERIOR À INVESTIDURA NO CARGO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO EM 2005. PAGAMENTO EFETUADO COM BASE NO ANO DE 2008. POSSE POR MEIO DE CONCURSO. INOBSERVÂNCIA DA PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL 1.856/2007 ART. 64. REQUISITOS PREENCHIDOS. FICHA FINANCEIRAS APRESENTADAS PELA RECORRIDA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NA FORMA DA LEI NÃO APRESENTADOS PELA MUNICIPALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA GESTÃO E ARQUIVAMENTO DOCUMENTAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 1º DA LEI 8.159/1991. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. GARANTIA DO DIREITO QUE DEVE SER ASSEGURADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. TESE FIXADA NO RESP.

Nº 1.495.144 /RS. INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA EC 113/2021. SENTENÇA MANTIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei Municipal de regência da matéria, Lei nº 1.856/2007, em seu art. 64, §1º é expressa ao consignar que “
para efeito de contagem do tempo de serviço, será considerado o tempo de efetivo exercício, prestado de forma ininterrupta, inclusive o período anterior à investidura no cargo através de concurso público, mediante comprovação da respectiva retribuição financeira pelo Município
”.

2. Comprovado o ingresso nos quadros da Administração Municipal desde o ano de 2005, computando-se na forma da lei de regência (“
um por cento a cada ano de serviço público efetivamente prestado ao Município
” – caput do art. 64 da Lei Municipal nº 1.856/2007), a Servidora faz jus ao percentual de 15% (quinze por cento) de adicional por tempo de serviço.

3. As fichas financeiras ao id 45070822, fl. 42 atestam que os vencimentos da recorrida estão sendo calculados em percentual abaixo do estabelecido por lei.

4. O Apelante, por sua vez, não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo inciso II do art. 373 do CPC de trazer aos autos elementos capazes de extinguir, modificar ou impedir o direito invocado pela parte contrária.

5. Dessa forma, ausente a prova do adimplemento das verbas reivindicada, imperioso concluir que a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público em detrimento dos Servidores e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

6. Os registros de quitação precisam ser devidamente arquivados pelo Ente Público, que tem o dever prestação de contas das verbas despendidas, sejam elas com pessoal, manutenção, saúde, educação etc. Incidência do art. 1º da Lei Federal nº 8.159/1991.

7. Atualização monetária conforme estabelecido no Recurso Especial nº 1.495.144 /RS (até 08/12/2021) e no art. 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021.

8. Verba honorária majorada nessa via recursal.

9. Sentença mantida. Recurso de Apelação não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível nº
8
001496-88.2020.8.05.0105
,

sendo Apelante o
MUNICIPIO DE IPIAU
e Apelado
ANATALIA SANTOS DA PAIXAO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, para manter a sentença que assegurou o direito ao ajuste dos cálculos do adicional por quinquênio, conforme previsto na legislação de regência, observando-se a prescrição quinquenal e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, acrescentar ao comando sentencial quanto a incidência de juros de mora e correção monetária que deve ser feita – até 08/12/2021 - de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.144 /RS (Tema 905) e, a partir de 09/12/2021, tomando por referência da taxa SELIC, pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.